Tribunal: TJDFT
Processo: 0709434-82.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. BOMBEIRO MILITAR. INTEGRANTE DO QUADRO DE PRAÇAS. DESVIO DE FUNÇÃO. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO TÍPICA DE OFICIAL DO QUADRO COMPLEMENTAR. DIREITO. DESVIO DE FUNÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. ATIVIDADES AUXILIARES. PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o artigo 37, II, da Constituição Federal, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, conforme a natureza e a complexidade do cargo ou emprego. 1.1. A aceitação da situação fática de desvio de função, com a remuneração do cargo efetivamente exercido pelo servidor, constitui inegável forma de acesso ou ascensão a outro cargo, em detrimento dos princípios administrativos e, em última análise, em afronta à própria Constituição Federal, o que de fato não deve ser aceito, ao contrário, deve ser, como o é, repelido pelo Direito.
2. Nos termos do artigo 37 da Lei 7.479/1986, O oficial BM é preparado, ao longo da carreira, para o exercício do Comando, da Chefia e da Direção das Organizações de Bombeiros-Militares. Já os subtenentes e sargentos BM auxiliam ou complementam as atividades dos oficiais, quer no adestramento e emprego de meios, quer na instrução e na administração (artigo 38).
3. Na situação, o recorrente desempenhou atividades que exigiam conhecimento jurídico, com vistas a auxiliar a elaboração de atos administrativos por parte do Comandante Operacional do CBMDF, ou seja, função inerente a sua patente (Sargento), conforme se verifica pela legislação supracitada.
4. Recurso conhecido e não provido.